Tribunal: TJMT
Processo: 0034615-51.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0034615-51.2016.8.11.0041
Recorrente: FERCAR FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FERCAR FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (id 36560980) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 20165480):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CÉDULA CRÉDITO COMERCIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NULIDADE CLÁUSULA VENCIMENTO ANTECIPADO – AFASTADA – BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA - DESCONTOS OBRIGATÓRIOS – NÃO ESPECIFICADOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL OU CERCEAMENTO DE DEFESA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 917, §3o, DO CPC/2015 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inexiste nulidade na estipulação de cláusula de vencimento antecipado da dívida em cédula de crédito comercial, a teor do art. 397 do CC e art. 11 do Decreto-Lei 413/69, ademais nos contratos dessa natureza é assente que o cumprimento da obrigação da instituição financeira é imediato, decorrente de cláusula que estabelece essa modalidade de disponibilização do recurso a favor tomador do empréstimo. Consoante entendimento do STJ, na hipótese de alegação de excesso de execução pelo embargante, mas sem a apresentação de valor incontroverso e memória de cálculo, por imposição do art. 917, §3o do CPC/2015, inclusive quanto a descontos obrigatórios que reclama, de forma que ausente a declaração pela parte embargante do valor que entende correto, impõe-se manter a sentença de improcedência.” (TJMT, RAC 0014747-63.2011.8.11.0041, Des SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2019)
Os Embargos de Declaração id 21915464 foram rejeitados, conforme acórdão id 32966976.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, uma vez que o “Acórdão violou o artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, artigo 798, V, 485, IV, 489, §1o, IV e 1.022, I todos do Código de Processo Civil, ao não ser reconhecida nulidade da cláusula que não tem contraponto existente em favor do recorrente no contrato apresentado e ainda que superada a nulidade, a inépcia da inicial em razão dos descontos obrigatórios que deveriam ser apresentados pela embargada em sua planilha inexistir, persistindo as omissões e contradições no acordão proferido e abusividade da cobrança realizada, não tratando o presente caso como dever-se-ia.”
Afirmam os Recorrentes que “fica evidente a negativa de vigência ao artigo 51, XI, do Código de Defesa do Consumidor, ao não ser reconhecida nulidade da cláusula que não tem contraponto existente em favor do recorrente no contrato apresentado e, ainda que superada a nulidade, afronta aos artigos 798, V, 485, IV, 489, §1o, IV e 1.022, I todos do Código de Processo Civil, em decorrência da notória inépcia da inicial em razão dos descontos obrigatórios que deveriam ser apresentados pela embargada em sua planilha inexistirem, persistindo a abusividade da cobrança realizada no caso vertente, pois o acórdão objurgado negou sua aplicação em detrimento dos RECORRENTES, posto que não reconheceu as omissões e contradições apontadas, negando vigência a legislação consumerista e artigos retro mencionados do Código de Processo Civil.”
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, requer que este Juízo digne-se “a receber e admitir o presente Recurso Especial, inclusive atribuindo-lhe efeito suspensivo”, mas não aponta a probabilidade do direito ou o perigo da demora.
Recurso tempestivo e concedida a justiça gratuita, conforme certidões id 37248014 e 37216454.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer argumento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de fundamentar sobre eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Importante salientar que a simples menção ou pedido de recebimento do recurso especial com efeito suspensivo não é suficiente para a concessão do aludido efeito, devendo restar cabalmente demonstrados os requisitos para tanto.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi